Tribunal: TCU
Processo: 019.058/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Olinda Costa Trovão, Pedro Alberto Telis de Sousa e pelo espólio de Manoel Mariano de Sousa contra o Acórdão 17.962/202-TCU-1a Câmara, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência do teor deste acórdão ao embargante; 9.3. corrigir o erro material na grafia do débito datado de 22/9/2011 constante da tabela inserta no item 9.10 do Acórdão 17.962/202-TCU-1a Câmara, de forma que, onde se lê: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 20/04/2010 32.000,00 19/05/2010 32.000,00 02/07/2010 32.000,00 16/07/2010 32.000,00 23/08/2010 32.000,00 15/09/2010 32.000,00 20/10/2010 32.000,00 18/11/2010 32.000,00 17/12/2010 32.000,00 20/01/2011 32.000,00 17/02/2011 32.000,00 17/03/2011 32.000,00 14/04/2011 32.000,00 20/05/2011 32.000,00 21/06/2011 25.600,00 19/07/2011 25.600,00 19/08/2011 32.000,00 22/09/2011 3.500,00 17/10/2011 33.500,00 21/11/2011 33.500,00 19/12/2011 33.500,00 09/01/2012 33.500,00 02/03/2012 33.500,00 19/03/2012 33.500,00 29/03/2012 2.100,00 18/04/2012 2.100,00 18/04/2012 33.500,00 22/05/2012 35.650,00 23/05/2012 2.100,00 21/06/2012 2.100,00 21/06/2012 35.650,00 20/07/2012 2.100,00 20/07/2012 35.650,00 21/08/2012 28.520,00 24/08/2012 2.100,00 18/09/2012 33.500,00 20/09/2012 2.100,00 22/10/2012 2.100,00 22/10/2012 35.650,00 23/11/2012 2.100,00 23/11/2012 35.650,00 14/12/2012 2.100,00 Leia-se: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 20/04/2010 32.000,00 19/05/2010 32.000,00 02/07/2010 32.000,00 16/07/2010 32.000,00 23/08/2010 32.000,00 15/09/2010 32.000,00 20/10/2010 32.000,00 18/11/2010 32.000,00 17/12/2010 32.000,00 20/01/2011 32.000,00 17/02/2011 32.000,00 17/03/2011 32.000,00 14/04/2011 32.000,00 20/05/2011 32.000,00 21/06/2011 25.600,00 19/07/2011 25.600,00 19/08/2011 32.000,00 22/09/2011 33.500,00 17/10/2011 33.500,00 21/11/2011 33.500,00 19/12/2011 33.500,00 09/01/2012 33.500,00 02/03/2012 33.500,00 19/03/2012 33.500,00 29/03/2012 2.100,00 18/04/2012 2.100,00 18/04/2012 33.500,00 22/05/2012 35.650,00 23/05/2012 2.100,00 21/06/2012 2.100,00 21/06/2012 35.650,00 20/07/2012 2.100,00 20/07/2012 35.650,00 21/08/2012 28.520,00 24/08/2012 2.100,00 18/09/2012 33.500,00 20/09/2012 2.100,00 22/10/2012 2.100,00 22/10/2012 35.650,00 23/11/2012 2.100,00 23/11/2012 35.650,00 14/12/2012 2.100,00